Tribunal: TJMT
Processo: 1002175-06.2020.8.11.0021
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002175-06.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS PADILHA REICHERT - CPF: 061.276.671-35 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RICARDO ALVES DE ARAUJO - CPF: 703.564.571-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ISTEFANE MARTINS DE SOUZA - CPF: 066.439.001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), DEYVE RODRIGUES GARCIA NUNES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SEQUESTRO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. VARA ESPECIALIZADA. GAECO. PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Lucas Padilha Reichert, buscando a reforma da sentença proferida pela 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, que o condenou a 07 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 132 dias-multa, pelos crimes de sequestro qualificado (art. 148, § 1º, IV, e § 2º, CP) e organização criminosa (art. 2º, Lei nº 12.850/2013)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) inconstitucionalidade do termo "com jurisdição em todo o Estado" da Resolução n.º 11/2017/TP e alegação de incompetência da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT; (ii) suposta violação ao princípio do promotor natural pela atuação do GAECO nos atos processuais; (iii) atipicidade da conduta e insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

É válida a Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno que confere ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT competência especializada para processar e julgar delitos cometidos por organização criminosa em todo o território estadual, pois os Tribunais locais possuem autorização para procederem à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria.

4.

Em que pese os crimes tenham sido praticados na Comarca de Água Boa/MT, não há nenhuma ilegalidade na tramitação da ação perante a 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, já que este juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais.

5.

A atuação do GAECO não fere o princípio do promotor natural, sendo válida a participação dos seus membros nos processos relacionados com o crime organizado, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

6.

As provas documentais e testemunhais confirmam que o apelante integra a organização criminosa “Comando Vermelho” e participou do sequestro e agressão da vítima, restando configurados os crimes de organização criminosa e sequestro qualificado a ele imputados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A criação de varas especializadas por ato administrativo não infringe o princípio do juiz natural quando fundada em competência territorial relativa à matéria.

2.

A atuação dos promotores do GAECO em processos criminais relacionados com o crime organizado não viola o princípio do promotor natural, pois amparada por normas legais específicas.

3.

A conduta atribuída ao apelante de integrar a organização criminosa denominada Comando Vermelho restou demonstrada pelas provas angariadas aos autos durante a persecução penal.

4.

Para configuração do crime de sequestro, basta que a vítima tenha sua liberdade restringida, ainda que por período breve, sem que o consentimento seja livre ou espontâneo.

5.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas em relação ao crime de organização criminosa e sequestro qualificado, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, arts. 5º, LIII,
96, I, “a”; CPP, arts. 69, 70, 74, 76, 79, 83; CP, arts. 148, § 1º, IV, e § 2º, 69; Lei n.º 12.850/2013, art. 2º;
Resolução n. 11/2017/TP/TJMT.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgRg no RHC: 166379 MA;

STJ, AgRg no REsp: 1611615 MT;

TJMT, 10001423820228110000 MT; STJ, HC 237.956/MT;
TJMT,
N.U 1016134-73.2021.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Lucas Padilha Reichert
, objetivando a reforma da sentença de id. 238575789, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente os pedidos formulados na denúncia e o condenou à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 132 (centro e trinta e dois) dias-multa, pela prática dos crimes descritos no art. 148, § 1º, IV, e § 2º, do Código Penal, c/c com art. 2º, da Lei n.º 12.850/2013, na forma do art. 69 do Código Penal.

O apelante, por intermédio da Defensoria Pública, argui preliminares sustentando a inconstitucionalidade do termo
“
com jurisdição em todo o Estado
” da Resolução n. 11/2017/TP deste Tribunal de Justiça, por vício de iniciativa
, afirmando que o ato administrativo viola o art. 22, I e o art. 5º, LIII, ambos da Constituição Federal. Afirma que o referido termo também viola os artigos 69, 70, 76, 78, 79 e 83 do Código de Processo Penal, de modo que os atos proferidos pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT devem ser nulos e o processo encaminhado para a Comarca de Água Boa/MT, juízo competente pelo critério estabelecido no art. 70 do CPP e que se tornou prevento em relação ao de Cuiabá/MT, pois o magistrado atuante naquela comarca se antecedeu, nos termos do art. 83 do CPP.

Ainda em sede preliminar, a defesa sustenta violação ao princípio do promotor natural, tendo em conta a atuação dos promotores do Gaeco nos atos processuais posteriores ao recebimento da denúncia.

No mérito, pugna pela absolvição do réu em relação aos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei n.º 12.850/2013) e sequestro qualificado (art. 148, § 1º, IV, e § 2º, do Código Penal, com fulcro no art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal (id. 238575802).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas aventadas pela defesa, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 238576158).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não acolhimento das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do apelo (id. 249876174).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O - (PRELIMINAR – INCOSTITUCIONALIDADE DE TERMO DA RESOLUÇÃO 11/2017/TP E INCOMPETÊNCIA DA 7ª VARA CRIMINAL)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa do apelante arguiu a inconstitucionalidade do termo “
com jurisdição em todo o Estado
” da Resolução n. 11/2017/TP deste Tribunal de Justiça, por vício de iniciativa, pois, a seu ver, ao estabelecer a competência da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT para o processamento e julgamento dos processos que versam sobre delitos praticados por grupo criminal organizado, com jurisdição em todo o Estado, a referida resolução violou os critérios de modificação da competência estabelecidos 22, I e o art. 5º, LIII, ambos da Constituição Federal.

Sustenta, ainda, que o referido termo também viola os artigos 69, 70, 76, 78, 79 e 83 do Código de Processo Penal, de modo que os atos proferidos pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT devem ser nulos e o processo encaminhado para a Comarca de Água Boa/MT, juízo competente pelo critério estabelecido no art. 70 do CPP e que se tornou prevento em relação ao de Cuiabá/MT, pois o magistrado atuante naquela comarca se antecedeu, nos termos do art. 83 do CPP.

Pois bem.

Razão não assiste à defesa do apelante quanto à inconstitucionalidade do termo “
com jurisdição em todo o Estado
” presente na Resolução n. 11/2017/TP deste Tribunal de Justiça.

É que a especialização de varas cíveis ou criminais, por parte do Tribunal, não está sujeita ao princípio da reserva legal, eis que não se trata de alteração de competência material absoluta, mas de simples alteração territorial da competência em razão da matéria, sendo, portanto, legítimo que o ato se dê pela via administrativa.

O Superior Tribunal de Justiça, debruçando-se sobre o tema, manifestou-se no sentido de que não há nenhuma ilegalidade na criação de varas especializadas pelos Tribunais de Justiça. Vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL EM RAZÃO DA MATÉRIA. ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS. ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Considerando a existência de vara especializada para o julgamento do crime de organização criminosa, com jurisdição em todo o estado, é evidente a sua prevalência em detrimento da vara com competência criminal genérica do local do delito. 2. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que "a não observância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, atinente à especialização de varas, não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa, sendo possível ao Juízo a convalidação dos atos praticados, inclusive os decisórios." (AgRg no REsp n. 1.758.299/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 20/5/2019). 3. O Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu que "o princípio do juiz natural não resta violado na hipótese em que a Lei estadual atribui à Vara especializada competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada, com fundamento no art. 125 da Constituição" porquanto "o tema gravita em torno da organização judiciária, inexistindo afronta aos princípios da territorialidade e do Juiz Natural" (ADI 4.414-AL, Rel. Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17/6/2013). 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no RHC: 166379 MA 2022/0182501-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023)

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO
, CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA E CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
I - A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria. Precedentes.
II - os dispositivos apontados no apelo nobre não albergam a pretensão recursal porquanto seria necessário examinar os citados Provimento 004/2008/CM e a Resolução 23/2014 do Tribunal a quo, pois o artigo 70 do CPP não traz comando normativo suficiente, por si só, para alterar a competência fixada nas instâncias de origem. Portanto, incide, no caso, o teor da Súmula 284/STF ('É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia'). Agravo desprovido.”

(STJ - AgRg no REsp: 1611615 MT 2016/0174769-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2018) (destaquei)

Nessa esteira, caminha a jurisprudência deste Sodalício. Vejamos,
in verbis
:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
–
ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 11/2017-TP – IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS CÍVEIS E CRIMINAIS NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
–
COMPETÊNCIA DA 7ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO
– ENTENDIMENTO FIRMADO EM CONSONÂNCIA COM AS CORTES SUPERIORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É válida a Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno que confere ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT competência especializada para processar e julgar delitos cometidos por organização criminosa em todo o território estadual. Entendimento este firmado em consonância com o Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça
.”
(N.U 1013203-68.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022) (destaquei)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP – INOCORRÊNCIA – ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO PENAL EM QUE SE APURA CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DESCABIMENTO – ESPECIALIZAÇÃO EM RAZÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
“Não há violação aos

princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a, da Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais. A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal” (STF - HC 113018, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 14/11/2013). É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apura suposta prática do crime de organização criminosa cometido na Comarca de Cáceres, por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ
”.
(TJ-MT 10069020320228110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 07/06/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/06/2022) (destaquei)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGADA NULIDADE DECORRENTE DA INCOMPETÊNCIA DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT – INOCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ESPECIALIZAÇÃO DAS VARAS QUE SE TRATA DE SIMPLES ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL EM RAZÃO DA MATÉRIA –DECISÕES DO C. STJ RATIFICANDO A LEGALIDADE DO PROVIMENTO N.º 11/2017/TP - NÃO DEMONSTRADOS QUAISQUER PREJUÍZOS À DEFESA DO RECORRENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Uma vez que evidenciados indícios suficientes capazes de apontar a provável prática do crime de pertencimento à organização criminosa pelos favorecidos nessa ordem, atrai-se a competência do Juízo da 7ª Vara Criminal para processar e julgar o feito, nos termos definidos pelo Provimento n.º 11/2017, do Tribunal Pleno do e. TJMT. 2.
Não há qualquer ilegalidade na especialização das varas definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais, mediante a edição de atos administrativos, a teor do que preceitua o artigo 74 do Código de Processo Penal e a jurisprudência dos Tribunais Superiores.
3. Não restaram demonstrados os efetivos prejuízos ocasionados à defesa do réu/recorrente em decorrência da alardeada incompetência do juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá-MT”.
(TJ-MT 10001423820228110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 16/03/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/03/2022) (destaquei)

A especialização de varas para o processamento de feitos restritos por matéria encontra amparo no art. 96, I, alínea
a
, da Constituição Federal, bem como no art. 74 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade da Resolução n. 11/2017/TP deste Tribunal.

Aliás, diante da necessidade de se combater o crime organizado mediante a concentração de esforços e recursos públicos, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ publicou a Recomendação 03/2006, objetivando justamente a especialização de varas criminais para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas, recomendação esta que foi acatada por este Tribunal de Justiça por meio do Provimento 004/2008, que estabeleceu de forma expressa a competência da 7ª Vara Criminal (antigamente denominada Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes Contra a Administração Pública).

Também não assiste razão à defesa a alegação de violação aos artigos 69, 70, 76, 78, 79 e 83 do Código de Processo Penal, o que implicaria a nulidade do processo e o seu encaminhamento para a Comarca de Água Boa/MT, local onde os delitos descritos na denúncia se consumaram e onde foi decretada a prisão preventiva do réu e recebida a denúncia.

Isso porque, conforme ponderado alhures, este Sodalício, em consonância com as Cortes Superiores, firmou entendimento no sentido de que a 7ª Vara Criminal é competente para processar e julgar os crimes cometidos por organização criminosa, logo, tratando-se de competência concernente à matéria, se sobrepõe às demais. Nesse sentido:

“
(...) não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais”
(
STJ - HC 237.956/MT
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014)

Ademais, ainda que as peculiaridades do presente caso indicassem a prevalência da competência por prevenção, em razão de sua natureza relativa, o prejuízo deve ser comprovado, ônus do qual a defesa não se desincumbiu, consoante a Súmula 706 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “
Eventual nulidade decorrente da inobservância da competência penal pela prevenção é relativa, cabendo ao prejudicado alegá-la no primeiro momento processual oportuno, sob pena de preclusão, e demonstrar o prejuízo
”.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

V O T O - (PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa também objetiva, em sede preliminar, o reconhecimento de nulidade de todos os atos praticados pelos membros do GAECO, em síntese, ao argumento de que
“as audiências de instrução realizadas neste Juízo, foram realizadas por membros do GAECO, e não o (a) Promotor(a) titular da 14ª Promotoria Criminal, que é a Promotoria que tem a atribuição para atuar na 7ª Vara Criminal, o que nos faz levantar, a priori, questão de ordem, para o fim de que seja reconhecida a violação do promotor natural”
.

Entretanto, tal pretensão não merece prosperar, haja vista que encontra-se
“[...] consolidado nos Tribunais Superiores o entendimento de que a atuação de promotores auxiliares ou de grupos especializados, como o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) não ofende o princípio do promotor natural, uma vez que, nessa hipótese, amplia-se a capacidade de investigação, de modo a otimizar os procedimentos necessários à formação da opinio delicti do Parquet”
(STJ, RHC n. 149.249/MT).

No foro territorial do Estado de Mato Grosso o GAECO –Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, criado pela LC 119/2002, composto

por membros do MP, Delegados de Polícia e Policiais Militares, é o órgão encarregado de investigar, oferecer denúncia e acompanhar instrução criminal em processos por crimes perpetrados no âmbito de organizações e grupos criminosos, caso dos autos.

Portanto, as atribuições dos Promotores do GAECO para atuar em juízo estão expressas na própria LC 119/2002, que toma em consideração a natureza especial dos crimes praticados no âmbito de organizações criminosas que, como se sabe, não respeitam limites territoriais e, nessa medida, justificam a atuação de uma força tarefa especializada em todo o território estadual.

Vale destacar que o acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal nos Embargos Infringentes de n.º 48046/2018, opostos na Apelação 29611/2017 – Classe CNJ-417, não serve de paradigma com efeitos de irradiação para todas as atuações funcionais dos

membros ministeriais do GAECO, pois naquele caso não restou evidenciada eventual organização criminosa.

De mais a mais
, “a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato, o que não ocorre neste caso”
(STJ, RHC n. 149.249/MT).

A propósito, trago à colação julgado desta Câmara Julgadora acerca do tema,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, “LAVAGEM” DE CAPITAIS, PECULATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA – “OPERAÇÃO CONVESCOTE” – PRETENDIDA A ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS SUPERVENIENTES AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL EM VIRTUDE DA ATUAÇÃO EXCLUSIVA, NA FASE JUDICIAL, DE MEMBROS DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO) – IMPROCEDÊNCIA – ATRIBUIÇÕES PRÉVIA E VALIDAMENTE CONFERIDAS PELA RESOLUÇÃO N. 187/2019, DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO CASUÍSTICA DE MEMBRO DO PARQUET – INADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE INVOCADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.
O princípio do promotor natural tem por escopo a eliminação da figura do acusador de exceção, impedindo a indicação casuística de representantes ministeriais para atuarem em processos específicos, sem a observância de critérios normativos preestabelecidos. São válidas as atribuições dos promotores de justiça lotados no Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO), conferidas por resolução do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para atuarem em juízo, ainda que isoladamente, nos processos que envolvem organizações criminosas e as infrações penais por elas praticadas
.”
(N.U 1016134-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021) (destaquei)

Ante o exposto,
rejeito
também esta preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Lucas Padilha Reichert
, Ricardo Alves de Araújo e Istefane Martins de Souza, imputando ao apelante a prática dos crimes de sequestro, lesões corporais e organização criminosa, previstos no art. 148, parágrafo 1º, inciso IV, (contra menor de 18 anos) e parágrafo 2º, do Código Penal, c/c com art. 2º, da Lei n.º 12.850/2013, em concurso material de crimes, na forma do artigo 69 do Código Penal, pelos seguintes fatos:

“(...)
FATO 01 – DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA:

Em data não exata, todavia, anterior ao dia 31 de agosto de 2020, na cidade de Água Boa/MT, estruturalmente ordenados e em divisão de tarefas com outros indivíduos não identificados, visando obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, os denunciados
RICARDO ALVES DE ARAÚJO, LUCAS PADILHA REICHERT e ISTEFANE MARTINS DE SOUZA
integraram pessoalmente a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, com o fim específico de cometer crimes de diversas naturezas, mormente tráfico de entorpecentes, conforme boletim de ocorrência nos autos, relatório policial e termos de depoimentos.

FATO 02 – DOS CRIMES DE SEQUESTRO E LESÕES CORPORAIS

No contexto fático acima narrado, que no dia 31 de agosto de 2020, entre 22h40min e 04h00min, no Bairro Vila Nova, em uma via pública não pavimentada, no município de Água Boa/MT, os denunciados
RICARDO ALVES DE ARAÚJO, LUCAS PADILHA REICHERT e ISTEFANE MARTINS DE SOUZA
, de maneira consciente e voluntária, sequestraram a vítima Deyve Rodrigues Garcia Nunes, de 16 (dezesseis) anos de idade - também integrante da organização criminosa -, com o emprego de violência e grave ameaça, causaram-lhe grave sofrimento físico, mental e lesões corporais como forma de aplicação de castigo pessoa denominado “salve”, por não obedecer às ordens da facção “
Comando Vermelho
”, conforme os ferimentos descritos no laudo pericial, relatório policial e termos de depoimentos inclusos.

DOS FATOS EM COMUM:

Revelam os autos, que no dia acima mencionado, por volta das 22h40, a polícia militar recebeu uma denúncia anônima relatando que o adolescente Deyve Rodrigues Garcia Nunes receberia um “salve” da facção criminosa Comando Vermelho, em razão da prisão da companheira do denunciado Ricardo, pois ela e o adolescente foram presos em 30/08/2020, com entorpecentes, na cidade de Água Boa/MT, e este recusou-se em apresentar aos chefes de disciplina do Comando Vermelho seu termo de depoimento na Polícia Civil, para que pudessem tomar ciência de seu conteúdo.

A Polícia Militar diligenciou no intuito de localizar o adolescente, sendo que este se encontrava na residência da pessoa de Regina de Tal, localizada na Avenida Planalto, em companhia dos denunciados, fazendo uso de bebidas alcoólicas.

No mesmo dia, no início da madrugada, os denunciados, um aderindo à conduta do outro, sequestraram a vítima e a levaram até uma rua não pavimentada, em um matagal no Bairro Vila Nova, onde ficou privada de sua liberdade de ir e vir, ocasião em que informaram que se tratava de um “
salve
” da facção Comando Vermelho, momento em que os denunciados passaram a torturar a vítima, exigindo que ficasse de joelhos e, em seguida, desferiram-lhe violentas pauladas em suas costas, socos e murros no rosto, aplicaram-lhe vários chutes e pontapés no corpo e na boca, causando inclusive a perda de alguns de seus dentes. Assim, o “
salve
” decretado foi consumado.

Posteriormente, por volta das 04h00, a Polícia Militar deparou-se com ao adolescente Deyve transitando pela Avenida Roncador, todo ensanguentado, com o rosto inchado e com outros ferimentos visíveis pelo corpo. O adolescente informou que havia recebido um “salve” e que já havia sido atendido no Hospital Regional.

Diante disso, a vítima foi conduzida até a Delegacia de polícia para registrar a ocorrência. Os denunciados
RICARDO
e
LUCAS
foram presos em flagrante, contudo, não lograram êxito em prender a denunciada
ISTEFANE MARTINS DE SOUSA
. (...)”
(id. 238575690)

Após regular instrução processual, o magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia e condenou os réus pela prática dos crimes descritos no art. 148, § 1º, IV, e § 2º, do Código Penal, c/c com art. 2º, da Lei n.º 12.850/2013, na forma do art. 69 do Código Penal, impondo ao apelante a pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 132 (centro e trinta e dois) dias-multa.

A condenação dos réus Ricardo Alves de Araújo e Istefane Martins de Souza não é objeto deste recurso.

O apelante requer a absolvição dos crimes de organização criminosa e sequestro qualificado, sob o argumento de atipicidade da conduta e ausência de provas em relação ao crime do art. 2º da Lei n.º 12.850/13 e de insuficiência probatória em relação ao crime do 148, § 1º, IV, e § 2º, do Código Penal, com fulcro no art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal.

No entanto, a pretensão não prospera.

Isso porque, a materialidade delitiva está devidamente comprovada nos autos, notadamente pelo boletim de ocorrência (id.

238575186 - Pág. 6/8), exame de corpo de delito (id. 238575194 - Pág. 1/6), relatório policial (id.

238575186 – Pág. 12/15), anexos fotográficos (id.

238575186 – Pág. 16/17), mídia visual (id.

238575187),

assim como pela contundente prova oral consignada nas declarações prestadas em ambas as fases da persecução penal.

No que concerne à autoria, em que pese o réu tenha optado pelo silêncio tanto na fase policial quanto na judicial, as rotundas provas amealhadas aos autos dão conta de que o apelante, de fato, integrava a organização criminosa denominada Comando Vermelho.

É dos autos que a vítima Deive Rodrigues Garcia Nunes foi detida juntamente Tatiane Martins dos Reis, esposa do corréu Ricardo Alves de Araújo, por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e ambos encaminhados à delegacia de polícia. No entanto, em razão da vítima ser menor de idade, foi liberada, enquanto Tatiane permaneceu no cárcere. Este fato levantou suspeitas por parte dos membros da facção criminosa Comando Vermelho, que acreditaram que Deive teria sido solto por ter delatado Tatiane.

Depois de liberado pela autoridade policial, a vítima foi vista saindo da delegacia na companhia do apelante e dos corréus e, na madrugada do mesmo dia, foi

encontrada pela Polícia Militar, desnorteada e ensanguentada, perambulando na rodovia, ocasião em foi novamente encaminhada à Delegacia, onde foi colhido o seu depoimento acerca dos fatos e registrado o seu estado físico por meio de fotografias e vídeo, as quais encontram-se acostadas aos ids.

238575186 – Pág. 16/17 e 238575187.

De acordo com o que consta, os réus teriam sido os responsáveis pelo “salve” dado na vítima Deive Rodrigues Garcia Nunes, em razão desta ter supostamente delatado a esposa do corréu Ricardo Alves de Araújo na delegacia, quando ambos foram detidos por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, mas a vítima liberada, por ser menor de idade.

A corroborar a autoria delitiva, as testemunhas ouvidas em juízo confirmaram que o apelante integra a organização criminosa denominada Comando Vermelho e que uma das suas funções no seio da referida organização é a aplicação de “salves”, termo utilizado pelo grupo criminoso como “correção” ou “disciplina” da pessoa que agiu em desacordo com as regras estipuladas pela referida organização criminosa.

“
Que Istefane era conhecida por ser “disciplina” da facção na cidade; Que Lucas também participava dos “salves” em Água Boa; Que Lucas e Istefane são conhecidos por atuar em prol do Comando Vermelho na cidade de Água Boa; Que já participou de flagrantes em que envolviam os acusados em fatos relacionados à facção criminosa; Que participou de investigações onde concluíram que Istefane atuou como “disciplina” para o Comando Vermelho em Água Boa.”
(Investigador de polícia Alessandro da Mata Araújo – excerto retirado da sentença de id.

238575789, disponível na mídia digital de id.

238575780)

“Que os três réus eram conhecidos por serem integrantes do Comando Vermelho na cidade; Que os acusados são conhecidos de várias outras ocorrências envolvendo o Comando Vermelho; Que não tem conhecimento de quanto tempo a vítima ficou sob controle dos acusados; Que conhecia todos os acusados e que eles são membros do Comando Vermelho; Que Ricardo havia chegado há pouco mas já era conhecido na cidade”.
(Investigador de polícia Evandro Rosa dos Santos – excerto retirado da sentença de id. 238575789, disponível na mídia digital de id. 238575780)

“
Que Ricardo não era investigado em Água Boa, mas seu vínculo com a cidade era sua namorada Tatiane, que começou a integrar a facção desde criança; Que LUCAS PADILHA é batizado na facção desde 2019; Que ISTEFANE possui inúmeras passagens policiais por tráfico de drogas e integrar organização criminosa; Que todos os acusados são batizados e integram a facção Comando Vermelho
”. (Investigadora de polícia Maria Juliana Barbosa de Oliveira – excerto retirado da sentença de id. 238575789, disponível na mídia digital de id. 238575780)

A própria vítima afirmou à conselheira tutelar Claudia Regina Souza Santos na fase extrajudicial que pertencia ao Comando Vermelho, o que foi confirmado por esta em juízo, que acrescentou que o ofendido não quis relatar as agressões que sofreu, por medo de morrer.

Insta consignar que a conselheira tutelar Claudia Regina Souza Santos afirmou em juízo que o corréu Ricardo Alves de Araújo foi quem acompanhou a vítima na saída da delegacia, o que encontra consonância com o depoimento judicial da ré Istefane Martins de Souza, que declarou em juízo ter ido juntamente com Ricardo e com o apelante, de Uber, da delegacia para o setor Primavera.

Confira-se, por importante, o depoimento da corré Istefane Martins de Souza em juízo, conforme excerto da sentença de id. 238575789 e que se encontra disponível na mídia digital de id. 238575780:

“Que no dia que Tatiane foi presa, por volta das 17h00, foi levar janta para ela, depois disso, pegou Uber e desceu junto com Ricardo no setor Primavera; Que ela, Ricardo, Lucas e Deyve foram juntos de Uber para o mesmo local”.

A declaração da corré Istefane Martins de Souza. Inclusive, vai de encontro ao que afirmou o corréu Ricardo Alves de Araújo, que afirmou ter ido embora da delegacia de mototáxi e não de uber. O corréu Ricardo Alves de Araújo também se contradisse ao afirmar na fase extrajudicial que conhecia a vítima e, perante o juízo que não a conhecia.

Como bem ponderou o magistrado de primeira instância, não há dúvidas de que a vítima estava acompanhada dos três acusados no dia em que foi violentada, sendo esta agressão notoriamente uma ação disciplinar praticada por membros do Comando Vermelho.

Calha frisar que o tipo penal descrito no art. 2º do Lei n.º 12.850/13 é classificado como misto alternativo, em que estão previstas as condutas de
“promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por pessoa interposta, organização criminosa”
, exigindo para a sua configuração a associação estável e permanente de quatro ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, crimes cuja pena máxima cominada exceda quatro anos, o que restou devidamente demonstrado nos autos, notadamente porque a existência da facção Comando Vermelho é fato público e notório há muitos anos e, como tal, dispensa dilação probatória.

Assim, restou plenamente configurado o crime do art. 2° da Lei n.º 12.850/13, imputado ao apelante, eis que presente o requisito estrutural (associação de quatro ou mais pessoa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente), o requisito temporal (referindo-se a estabilidade dos envolvidos), e também o requisito finalístico (relacionando-se com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais), não havendo dúvidas de que o apelante integra a malfadada organização criminosa denominada “Comando Vermelho” e, como integrantes dela, sequestrou a vítima para aplicar um “salve”, pelo fato de a organização criminosa ter suspeitado que ela teria delatado a investigada Tatiane Martins dos Reis, esposa do corréu Ricardo Alves de Araújo, à polícia, já que Deive e Tatiane foram presos na mesma ocasião e apenas Deive foi liberado, por ser menor de idade.

Desse modo, não tem cabimento a alegação de falta de provas a amparar a condenação, porque cristalinamente comprovado nos autos que o apelante integra a malfadada organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, tampouco a ausência do requisito estrutural pois, como bem ponderado pelo douto parecerista “
o “Comando Vermelho” é uma organização criminosa de âmbito nacional, altamente estruturada e hierarquizada, com divisão de tarefas, que conta até mesmo com contribuições de seus integrantes, em dinheiro, denominada “camisa” ou “caixinha”, para o regular funcionamento da facção, e é voltada à prática de delitos como tráfico de drogas, roubo e outros, valendo-se, para tanto, do emprego de armas de fogo e até mesmo de aliciamento de menores, em virtude da sua inimputabilidade. E é cediço que a referida facção criminosa possui presença marcante em todo Estado, sendo cada integrante com suas respectivas funções e regiões delimitadas, como ocorre na presente hipótese em relação ao apelante
Lucas
, que atua como “disciplina” na região de Água Boa/MT, conforme demonstrado nos depoimentos policiais.
”

Em relação ao delito de sequestro qualificado, também não procede o pleito de absolvição formulado pela defesa, porquanto, restou demonstrado nos autos que a vítima foi privada de sua liberdade, mediante sequestro, permanecendo sob o controle do apelante e demais acusados, por cerca de 4 (quatro) horas, ocasião em que foi submetida à sofrimento físico e psicológico por meio de “salve”.

Com efeito, as provas trazidas aos autos revelam que

no dia 31 de agosto de 2020, entre 22h40min e 04h00min, no Bairro Vila Nova, em uma via pública não pavimentada, no município de Água Boa/MT, o apelante, juntamente com os corréus Ricardo Alves de Araújo e
Istefane Martins de Souza
, de maneira consciente e voluntária, sequestraram a vítima Deive Rodrigues Garcia Nunes, de 16 (dezesseis) anos de idade – também integrante da organização criminosa – com o emprego de violência e grave ameaça, e causaram-lhe grave sofrimento físico, mental, bem como lesões corporais, como forma de aplicação do castigo pessoa denominado “salve”, por não obedecer às ordens da facção “Comando Vermelho”, conforme os ferimentos descritos no exame de corpo de delito de id. 238575194 - Pág. 1/6, no relatório policial carreado à id. 238575186 – Pág. 12/15 e nos anexos fotográficos acostados à id. 238575186 – Pág. 16/17 e mídia visual de id. 238575187.

As provas carreadas demonstram que no dia acima mencionado, por volta das 22h40, a polícia militar recebeu uma denúncia anônima relatando que o adolescente Deive

Rodrigues Garcia Nunes receberia um “salve” da facção criminosa Comando Vermelho, em razão da prisão da companheira do denunciado Ricardo Alves de Araújo, pois ela e o adolescente foram presos em 30/08/2020, com entorpecentes, na cidade de Água Boa/MT, e este recusou-se a apresentar aos chefes de disciplina do Comando Vermelho seu termo de depoimento na Polícia Civil, para que pudessem tomar ciência de seu conteúdo.

De acordo com as provas constantes nos autos, a Polícia Militar diligenciou no intuito de localizar o adolescente, sendo que este se encontrava na residência da pessoa identificada como “Regina de Tal”, localizada na Avenida Planalto, em companhia dos denunciados, fazendo uso de bebidas alcoólicas.

Consta que no mesmo dia, no início da madrugada, os denunciados, um aderindo à conduta do outro, sequestraram a vítima e a levaram até uma rua não pavimentada, em um matagal no Bairro Vila Nova, onde ficou privada de sua liberdade de ir e vir, ocasião em que informaram que se tratava de um “salve” da facção Comando Vermelho, momento em que os denunciados passaram a torturar a vítima, exigindo que ficasse de joelhos e, em seguida, desferiram-lhe violentas pauladas em suas costas, socos e murros no rosto, aplicaram-lhe vários chutes e pontapés no corpo e na boca, causando inclusive a perda de alguns de seus dentes. Assim, o “salve” decretado foi consumado.

Posteriormente, por volta das 04h00, a Polícia Militar deparou-se com a vítima Deive transitando pela Avenida Roncador, todo ensanguentado, com o rosto inchado e com outros ferimentos visíveis pelo corpo, instante em que o adolescente informou que havia recebido um “salve” e que já havia sido atendido no Hospital Regional.

Os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência não deixam dúvidas de que o apelante, preso logo após a prática do delito em questão, sequestrou a vítima e aplicou-lhe um salve, em razão do Comando Vermelho acreditar que ela teria delatado a esposa do corréu Ricardo Alves de Araújo, Tatiane Martins dos Reis, à polícia.

Vejamos:

“Que estava de plantão no dia em que Tatiane e DEYVE foram presos; Que posteriormente recebeu a denúncia que DEYVE havia recebido um “salve”; Que de madrugada DEYVE foi avistado machucado e foi conduzido até a Delegacia; Que o adolescente disse que recebeu o “salve” no Vila Nova e não poderia falar quem teria o agredido; Que concordou com gestos de cabeça que quem teria o agredido foram os acusados Ricardo, Istefane e Lucas;”
(Investigador de polícia Alessandro da Mata Araújo – excerto retirado da sentença de id. 238575789, disponível na mídia digital de id. 238575780)

“Que Tatiane foi presa e o adolescente DAYVE foi detido; Que o menor foi liberado e durante a madrugada ele recebeu um “salve”; Que foi recebida a denúncia que Ricardo era o “disciplina” do Comando Vermelho na época; Que não se recorda a procedência dessa informação; Que os três réus eram conhecidos por serem integrantes do Comando Vermelho na cidade; Que os acusados são conhecidos de várias outras ocorrências envolvendo o Comando Vermelho; Que não tem conhecimento de quanto tempo a vítima ficou sob controle dos acusados; Que conhecia todos os acusados e que eles são membros do Comando Vermelho; Que Ricardo havia chegado há pouco mas já era conhecido na cidade”.
(Investigador de polícia Evandro Rosa dos Santos – excerto retirado da sentença de id. 238575789, disponível na mídia digital de id. 238575780)

“
Que no dia dos fatos da denúncia, estava de plantão e por volta das 22h00 receberam uma ligação, informando que um menor que estaria na casa da Regina, no bairro Primavera, iria receber um salve por parte de Ricardo; Que pediram apoio para a guarnição da Policia Militar que estava na rua para averiguar o salve que estaria acontecendo; Que quando chegaram ao local haviam pessoas reunidas, mas o menor DEYVE não havia sofrido nenhuma lesão; Que após isso a guarnição da Policia Militar enviou uma foto do adolescente que não estaria machucado; Que após o incidente da prisão em flagrante por tráfico de drogas, DEYVE foi liberado e Tatiane continuou detida; Que segundo a denúncia anônima, DEYVE iria receber esse “salve” por ter “caguetado” a TATIANE; Que os agressores acreditaram que DEYVE teria sido liberado por ter entregado TATIANE, e não por ser menor de idade; Que por volta das 04h00 o adolescente foi encontrado ensanguentado; Que DEYVE gesticulou que quem teria o agredido foi LUCAS e ISTEFANE; Que mostrando fotos e falando os nomes de LUCAS e ISTEFANE, o agredido gesticulou que seriam os responsáveis pelo “salve”; Que a casa de Regina era frequentada corriqueiramente por membros do Comando Vermelho, sendo ela também membro da facção; Que a vítima não informou quanto tempo ficou sob controle dos acusados; Que Ricardo não era investigado em Água Boa, mas seu vínculo com a cidade era sua namorada Tatiane, que começou a integrar a facção desde criança; Que Lucas Padilha é batizado na facção desde 2019; Que Istefane possui inúmeras passagens policiais por tráfico de drogas e integrar organização criminosa; Que todos os acusados são batizados e integram a facção Comando Vermelho; Que receberam comandos de Tamiris Heck e de vulgo “XAVIER”; Que por volta das 22h00 a guarnição da Policia Militar constatou que DEYVE não teria sofrido agressões; Que após isso, de madrugada, a guarnição liga e informa que encontraram o adolescente todo “estourado”; Que DEYVE teria sido atendido no hospital regional por volta das 02h00 da manhã, tendo sido encontrado após isso; Que Ricardo estava ficando na casa de Regina, que era cerca de 2 km do local onde teria ocorrido o salve; Que os integrantes da facção criminosa teriam aplicado o “salve” contra DEYVE por este não trazer cópia do depoimento que prestou em sede policial.
”. (Investigadora de polícia Maria Juliana Barbosa de Oliveira – excerto retirado da sentença de id. 238575789, disponível na mídia digital de id. 238575780)

Não se pode olvidar que, momentos antes de ser sequestrado e violentado, a vítima saiu da delegacia acompanhado do apelante e demais acusados, conforme afirmou a corré Istefane Martins de Souza em juízo, bem como que o acusado Ricardo Alves de Araújo frequentava a casa de “Regina de Tal”, residência esta que se situava cerca de 2 (dois) quilômetros do local onde a vítima Deive foi agredida.

De mais a mais, como ponderou o juízo sentenciante, “
a incerteza quanto o lapso temporal não serve para desqualificar a ocorrência do sequestro, apenas se fazendo necessário um razoável período de tempo de acordo com as circunstâncias do caso concreto
”, o que restou cabalmente comprovado nos autos.

De outra feita, não há como considerar o depoimento judicial da testemunha Vinícius Silveira Sousa, que afirmou ter sido ele o autor das agressões sofridas pela vítima em razão de um atrito entre eles pelo fato de Deive estar se relacionando com a sua mulher, porque os ferimentos causados no adolescente evidenciam que ele estava rendido no momento das agressões, sendo as declarações da testemunha uma clara tentativa de livrar o apelante e os demais acusados da acusação que pesa em desfavor deles.

A rigor do art. 148 do Código Penal (privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado), depreende-se que a conduta típica é privar alguém de sua liberdade, podendo essa privação se dar por qualquer meio (violência, grave ameaça ou de outra forma), não permitindo que a vítima exerça como desejar seu direito de ir e vir. Para configuração do crime, basta que a vítima tenha sua liberdade restringida, ainda que por período breve, sem que o consentimento seja livre ou espontâneo.

Desse modo, amplamente demonstrada a subsunção da conduta praticada pelo apelante ao preceito primário do art. 148 do Código Penal, uma vez que comprovada a restrição de liberdade da vítima e a vontade conscientemente dirigida à ilegítima privação ou restrição da liberdade alheia, não há se falar em absolvição por insuficiência probatória ou aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025